Tribunal: STF
Processo: Rcl 94870
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR A RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO TEMA 1.389. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO APTO A JUSTIFICAR FORMA ALTERNATIVA DE CONTRATAÇÃO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.  
  
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por 	Ângelo Zoppi Neto, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 0023165-63.2025.5.15.0000, sob a alegação de aplicação indevida  da ordem de suspensão nacional de processos determinada no Tema 1.389 da sistemática da repercussão geral.    
Narra a reclamante que demandou na origem o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de verbas trabalhistas. Sustenta que o Juízo reclamado, ao proferir decisão deferindo a suspensão do processo, aplicou indevidamente a ordem de suspensão nacional. 
Nesse contexto, aduz que “Inconformado, o reclamante impetrou mandado de segurança visando afastar o sobrestamento indevidamente imposto, sustentando, em síntese, a ausência de aderência estrita entre a controvérsia concreta e a matéria submetida à sistemática da repercussão geral no referido Tema 1389, bem como a inadequação da suspensão processual determinada na origem. Todavia, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao apreciar o writ constitucional, denegou a segurança pleiteada, ratificando integralmente o ato praticado pela autoridade de primeiro grau e mantendo o sobrestamento do feito” (doc. 1, p. 4). 
Requer a concessão de liminar para restabelecer a tramitação da ação de origem e, no mérito, pugna pela procedência da ação “para cassar o acórdão do TRT que referendou a determinação da suspensão do processo e o ato impugnado, reconhecendo-se a inaplicabilidade do Tema 1.389 ao caso concreto, por ausência de aderência estrita com a controvérsia paradigma, reconhecendo-se expressamente que a controvérsia dos autos originários versa sobre típica ação de reconhecimento de vínculo empregatício fundada na ausência de registro em CTPS, sem existência de contrato civil ou comercial minimamente formalizado”.
Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF. 
    
É o relatório. DECIDO. 
  
Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.  
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).    
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II).  
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.  
Fixadas as premissas, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações da reclamante relativas à decisão que determinou a suspensão do processo de origem com fundamento na determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1.389. 
Com efeito, verifica-se que este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.532.603, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, instaurou o Tema 1.389 da sistemática da repercussão geral, que tem por escopo o exame das seguintes questões constitucionais: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
Verifica-se, in casu, que a autoridade reclamada determinou a suspensão do processo de origem em que pese não haver instrumento contratual escrito que tenha formalizado forma alternativa de contratação (doc. 4, p. 989 - grifei):  
  
“No caso concreto, a autoridade coatora justificou de modo suficiente e juridicamente plausível a aplicação do sobrestamento processual, nos termos da determinação vinculante expedida, conforme acima mencionado. 
E, conforme entendimento majoritário desta SDI, ao contrário do que alega o impetrante, a suspensão determinada pelo STF não se restringe à modalidade escrita de contrato, tampouco faz qualquer distinção quanto à forma da avença (escrita ou verbal), sendo suficiente a constatação de que a controvérsia envolva a discussão acerca da licitude da  contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica no contexto de uma relação civil/comercial de prestação de serviços. 
No caso concreto, observa-se que a parte reclamada, na contestação apresentada na ação trabalhista originária, alegou que o autor atuou de forma autônoma, durante parte do período indicado como sendo de suposto vínculo, negando a existência de qualquer prestação de serviços no demais lapso temporal. 
Ainda que não formalizado por escrito, a questão se enquadra nas hipóteses tratadas no TEMA 1389,  pois há discussão acerca da licitude da contratação de trabalhador autônomo. 
A decisão da autoridade coatora, ao manter o sobrestamento, não extrapolou os limites da determinação do Supremo Tribunal Federal, tampouco se revela teratológica, ilegal ou abusiva, mas sim coerente com a diretriz vinculante estabelecida no julgamento de repercussão geral, que busca justamente uniformizar a interpretação sobre a licitude de tais contratações autônomas, à luz dos princípios constitucionais do trabalho e da livre iniciativa.” (doc. 4, p. 954 - grifei) 
  
Destarte, o exame da decisão reclamada e dos autos de origem revela a inexistência de instrumento contratual escrito, o que, a priori, afasta a aplicação da ordem nacional de suspensão de processos determinada no Tema-RG 1.389. Destaco, nesse sentido, que a Segunda Turma desta Corte firmou entendimento segundo o qual não havendo instrumento contratual escrito que formalize alguma forma de relação jurídica alternativa não há que se falar em aderência da controvérsia à ordem de suspensão nacional firmada no Tema-RG 1.389. Nesse sentido:
  
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. IMPERTINÊNCIA.RECURSODESPROVIDO.  
I. CASO EM EXAME  
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por não estar configurada ofensa à ordem de suspensão nacional de processos proferida pelo ministro Gilmar Mendes no ARE1.532.603 (Tema 1.389/RG). 
2. A parte agravante diz pertinente a ordem de suspensão nacional de processos, ante o caráter civil da contratação, ainda que ausente contrato formal escrito.  
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  
3. A questão em discussão consiste em saber se cabe observar, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.  
III. RAZÃO DE DECIDIR  
4. Não estando em debate terceirização, à míngua da formalização de contrato civil, mostra-se impertinente a observância da ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Gilmar Mendes no ARE1.532.603 (Tema 1.389/RG).  
IV. DISPOSITIVO  
5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 83.253-AgR Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 04/12/2025 - grifei). 
 
“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO NÃO ANOTADA NA CTPS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVODESPROVIDO.  
I. CASO EM EXAME  
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, concluiu que o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), pelo Ministro Gilmar Mendes.  
2. A agravante sustenta, em suma, a validade da contratação do beneficiário como profissional autônomo e a irrelevância da inexistência de contrato escrito para a aplicação do precedente vinculante do STF.  
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  
3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da ordem de sobrestamento proferida pelo STF.  
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes.  
5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a “pejotização” ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência ao ARE nº 1.532.603/PR (Tema RGnº 1.389). 
6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RGnº1.389.  
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 82.884-AgR Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 03/12/2025 - grifei). 
    
Destarte, ante a aplicação indevida da ordem de suspensão nacional, posto ausente a estrita aderência do caso concreto com o Tema-RG 1.389, impõe-se a procedência da presente reclamação.
Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para, com fundamento no art. 992, do CPC, determinar a cassação do ato reclamado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 0023165-63.2025.5.15.0000 e, em consequência, afastar a ordem de suspensão do processo de origem.
 Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente